Tribunal: TJSP
Processo: 1045011-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 10% do valor da causa. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em parte. Banco réu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 10% do valor da causa. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em parte. Banco réu que revela serem os débitos oriundos de saldo negativo em conta corrente. Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e das dívidas. Demandante que não impugnou especificamente os documentos juntados. Comunicação prévia que deve ser realizada pelo órgão mantenedor do cadastro restritivo. Para a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito. Adequada a condenação do requerente por litigância de má-fé. A quantia fixada pelo douto juízo monocrático a título de multa, todavia, deve ser reduzida para 9% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o disposto no caput do artigo 81 do CPC. Honorários recursais não arbitrados. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé de 10% para 5% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045011-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVERALDO JACINTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos
morais, em razão de inscrição, do nome do autor, nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa
do banco réu. Sentença que julgou os pedidos
improcedentes e condenou o autor por litigância de má-fé ao
pagamento de multa de 10% do valor da causa. Apelo do
autor pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em
parte. Banco réu que revela serem os débitos oriundos de
saldo negativo em conta corrente. Documentos juntados que
demonstram a existência de tal relação jurídica e das
dívidas. Demandante que não impugnou especificamente os
documentos juntados. Comunicação prévia que deve ser
realizada pelo órgão mantenedor do cadastro restritivo. Para
a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito basta à comprovação da existência da
dívida, não havendo o que se falar em exclusividade de
apontamento restritivo para títulos de crédito. Adequada a
condenação do requerente por litigância de má-fé. A quantia
fixada pelo douto juízo monocrático a título de multa,
todavia, deve ser reduzida para 9% sobre o valor atualizado
da causa, tendo em vista o disposto no caput do artigo 81 do
CPC.
Honorários
recursais
não
arbitrados.
Apelo
parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa
por litigância de má-fé de 10% para 5% sobre o valor
atualizado da causa.
VOTO n° 22644
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por
dano moral proposta por Everaldo Jacinto da Silva em face de Banco
Bradesco S. A. Alega o autor, em síntese, que foi surpreendido com o
registro de inadimplência no valor de R$ 3.402,62, realizado pelo
requerido, nos cadastros de inadimplentes. Aduz que não firmou contrato
com o réu com as características do suposto pacto que ensejou a
inscrição. Afirma que o demandado persistiu na manutenção de seu
nome no rol de inadimplentes e se manteve inerte. À vista disso, requer
a antecipação da tutela para exclusão do seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos para
(A) declarar a nulidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
3
ao crédito; e (B) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por
danos morais no montante não inferior a R$ 49.900,00. Atribuiu à causa
o valor de R$ 53.302,62 (fls. 14).
Sentença de fls. 34/36 que indeferiu a inicial e julgou
extinto o processo. Razões de apelação a fls. 80/91. Contrarrazões a fls.
95/101. O v. acórdão de fls. 103/107, proferido por esta câmara, deu
provimento ao recurso para anular a r. sentença, a fim de que o douto
juízo a quo determine que o demandante emende a inicial, para
apresentar a causa de pedir objetiva, esclarecendo se houve, ou não,
contratação junto ao banco réu relativamente a produtos ou serviços,
não bastando, portanto, a mera alegação genérica sobre a existência de
negativação indevida.
Emenda à inicial de fls.114/115 esclarecendo que o
autor já possuiu conta corrente com o requerido. Assevera que encerrou
a conta há mais de seis anos e, contudo, esta permaneceu ativa, e que a
conta gerou débito de taxa de manutenção e anuidade de cartão de
crédito.
Decisão de fls.116/117 recebeu a emenda, deferiu o
benefício de gratuidade da justiça ao autor e indeferiu a tutela provisória
de urgência de natureza antecipada.
Citado (fls. 121), o requerido ofereceu contestação
(fls. 122/149), alegando, em preliminar, a falta de interesse de agir,
impugnação à concessão dos benefícios de gratuidade da justiça e a
inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que o autor é titular de
conta corrente aberta no dia 24 de maio de 2012; que realizou a
contratação de limite de cheque especial, crédito pessoal, cartão de
crédito e demais serviços; que pagou os devidos encargos até 03 de
março de 2015 e que não adimpliu com a contratação depois dessa data.
Afirma que agiu conforme o exercício regular do direito e que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
4
dano à parte autora. Pede a extinção do processo ou a improcedência do
pedido.
Sobreveio sentença a fls. 689/693, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor “ao
pagamento (i) das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil fixo em 10% do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento e juros
moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, observado o
disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil; (ii) de multa
processual, por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% do valor
da causa, com correção monetária desde o ajuizamento e juros
moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, observado o
disposto no artigo 98, § 4o, do mesmo Código” (fls. 693).
Apela o autor (fls. 696/726) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando, em resumo, que (A) não é litigante de má-fé; (B)
“a penalidade aplicada excede o limite legal. Assim há que se destacar
que nos termos do caput do art. 81 do Código de Processo Civil vigente a
multa por litigância de má-fé deve ser inferior a 10% do valor da causa”
(fls. 707); (C) “a despeito do Recorrido haver apresentado o contrato de
abertura de contas, deixou de trazer aos autos a prova da alegada
utilização de limite de cheque especial e cartão de crédito, apesar de ter
referido, em defesa, que os impugnados débitos se relacionavam a
utilização destes produtos” (fls. 712); (D) “sequer foram apresentados
quaisquer faturas de consumo do alegado cartão, tampouco os extratos
da conta, de forma que a ré não logrou êxito em comprovar a existência
dos débitos supostamente inadimplidos em 30/08/2016, nos valores de
R$ 741,88 e 2.660,74” (fls. 713); (E) “os prints de fls. 167/169 não se
prestam a comprovar a existência das dívidas, pois, fazem referência ao
período de 2014, enquanto as restrições impugnadas datam de 2016”
(fls. 715); (F) é inaplicável ao caso a Súmula no 385 do STJ; (G) incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
5
a teoria do desvio produtivo; e (H) sofreu danos morais e deve ser
indenizado. Por fim, pugna pela condenação do fundo réu ao pagamento
de honorários advocatícios em razão da sucumbência.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 730/739). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo
em vista a antecipação de feriados de Corpus Christi, Consciência Negra
e Revolução Constitucionalista no Estado de São Paulo devido à
pandemia de Covid-19, causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
Além disso, dispensado o recorrente do recolhimento do preparo por ser
beneficiário da gratuidade processual (fls. 116, item 01).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida,
apenas com um pequeno ajuste no tocante ao percentual da multa
aplicada por litigância de má-fé.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no
Código
de
Defesa
do Consumidor, os elementos de convicção
proporcionados não conferem sustentação à pretensão do autor, ora
apelante.
Ora, o recorrente afirma que seu nome foi apontado
de forma indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por
iniciativa do banco réu, ora apelado, referente a dois débitos nos valores
de R$ 2.660,74 e R$ 741,88.
Insta salientar, conforme se observa pela narrativa
exposta na exordial, que o recorrente não afirmava de forma categórica a
inexistência de relação jurídica com o banco apelado. O apelante apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
6
questiona a existência dos débitos, tanto que aduz não ter firmado “com
a ré obrigação com tais características” (fls. 02) e que “Se faz necessário
que o requerido comprove a dívida inscrita” (fls. 12), e não a relação
jurídica.
Além disso, em nenhum momento na exordial o
apelante alegou de modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou
qualquer vício do consentimento.
Para tanto, o apelante colacionou ao feito apenas o
documento de fls. 32 que comprova os apontamentos realizados em seu
nome.
Posteriormente, após ordem para emendar a inicial,
o recorrente informou que “já possui conta corrente com o réu qual seja
sua conta: AG. 1831-7 e C/C. 2214-4. Entretanto, o autor a mais de 6
anos encerrou a supramencionada conta, ocorre que por falha do
requerido, a conta permaneceu ativa, gerando débitos de taxa de
manutenção e anuidade de cartão de crédito, sem o autor sequer utiliza-
lo, e após o cancelamento o requerente não utilizou a conta” (fls. 114).
O apelante, todavia, junto com a petição de emenda
à inicial, não acostou ao feito nenhum início de prova escrita para
comprovar suas alegações.
Com efeito, não parece verossímil que o consumidor,
após solicitar o encerramento de sua conta, não possua nenhum
documento que comprove a operação ali realizada. Ninguém que
encerraria uma relação bancária, que ensejou débitos e créditos entre as
partes, fica sem um documento comprovando que não mais há débito ou
crédito pendente.
O banco réu, ora apelado, por seu turno, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
7
contestação (fls. 122/149), sustenta que o apelante é titular de conta
corrente aberta no dia 24.05.2012; que realizou a contratação de limite
de cheque especial, crédito pessoal, cartão de crédito e demais serviços;
que pagou os devidos encargos até 03.03.2015 e que não adimpliu com a
contratação depois dessa data.
Para tanto, o recorrido colacionou ao processo cópias
dos contratos e dos documentos necessários para a abertura da conta
bancária (fls. 154/166), da tela do “sistema de limites de empréstimo”
(fls. 153) e dos extratos bancários da conta comprovando a existência
dos débitos (fls. 167/169).
Observa-se, quanto ao número do contrato inscrito
(339062894000000 fls. 32), que este nada mais é do que o do CPF do
apelante (339.062.894-00 fls. 17).
Noutro giro, quanto aos valores negativados, notório
que as instituições financeiras, quando inscrevem o nome do cliente no
rol de inadimplentes, o fazem pelo valor atualizado da dívida, o que gera
uma diferença com relação ao quantum constante na soma dos extratos
bancários acostados ao feito e da certidão do órgão de proteção ao
crédito.
O
apelante,
em
réplica,
não
impugna
especificamente os extratos bancários apresentados pelo recorrido, se
apegando à alegação genérica e evasiva de que não foi comprovada a
existência dos débitos. Neste sentido, o recorrente não é hipossuficiente
para a produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao
feito cópias de seus extratos bancários para demostrara que não possuía
nenhum débito com o recorrido. Assim, descabida qualquer alegação de
violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
De fato, o recorrente não impugnou especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
8
a informada inadimplência dos extratos de sua conta bancária. Limitou-se
apenas a impugnar, de forma genérica, a existência de comprovação da
dívida.
Assim, não foi especificamente impugnada a situação
de inadimplência. Consequentemente, pouco importa, aqui, que os
documentos juntados ao feito sejam cópias de telas sistêmicas de
computador, uma vez que inequívoca a relação jurídica entre as partes e,
ademais, as informações constantes nos documentos não foram
impugnadas especificamente (situação de inadimplência).
Assim
sendo,
o
recorrido
apresentou
a
documentação necessária, comprovando fato impeditivo ao direito
postulado.
Tais
documentos
não
foram,
repita-se,
impugnados
especificamente. Deste modo, incoerente a alegação de desconhecimento
do débito. Em momento algum, repita-se, o apelante alegou de modo
claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento, apenas se apegando, genericamente, à inexistência de
comprovação da dívida.
Quanto à prévia notificação prevista no art. 43, §2o
do CDC, esta competiria à instituição mantenedora do cadastro restritivo
(Súmula no 359 do STJ).
Acrescente-se, ainda, que para a inscrição do nome
do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, basta a
comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em
exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito.
Em tal contexto, não há como considerar inexigíveis
os débitos ora discutidos. Correta, portanto, a postura do apelado em
exercer seu direito, apontando o nome do devedor nas entidades de
proteção ao crédito. Consequentemente, inexistente responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
9
civil, toma-se por prejudicado o pedido de indenização e desnecessária
qualquer discussão sobre eventual aplicação ou não da Súmula no 385 do
STJ ao presente caso.
No mais, era mesmo caso de se reconhecer ao
apelante a condição de litigante de má-fé. Evidente que se utilizou do
processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se
espera numa tutela jurisdicional justa. Para tanto, alterou a verdade dos
fatos, afirmando que desconhecia os débitos apontados nos cadastros de
proteção ao crédito, enquanto, na realidade, sabia que havia firmado
contrato e as dívidas são oriundas de saldo negativo em conta corrente.
A quantia fixada pelo douto juízo monocrático a título
de multa, todavia, deve ser reduzida para 5% sobre o valor atualizado da
causa, tendo em vista o disposto no caput do artigo 81 do CPC e o
reconhecimento da condição de litigante de má-fé do recorrente, bem
como a possibilidade de arbitramento ex officio, em observância ao
objetivo da penalidade.
Destaca-se
que
os
benefícios
da
gratuidade
processual não abarcam a condenação por litigância de má-fé e nem
impedem a sua fixação no percentual de 5% sobre o valor atualizado da
causa (originalmente fixado em R$ 53.302,62 fls. 14), tendo em vista a
conduta dolosa de alterar a verdade dos fatos para objetivar fim diverso
daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa, o que deve ser
acentuadamente punido, não havendo o que se falar em
desproporcionalidade da quantia.
Deste modo, o apelo do autor deve ser parcialmente
provido apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé de
10% para 5% sobre o valor atualizado da causa.
Por tal razão, uma vez que o parcial provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045011-65.2019.8.26.0100 -Voto no 22644
10
apelo se limita à redução da porcentagem da multa por litigância de má-
fé, de rigor a manutenção da condenação do autor ao pagamento integral
dos ônus decorrentes da sucumbência, tal como fixado na r. sentença,
mas respeitado os benefícios da justiça gratuita.
Não há o que se falar, contudo, em majoração dos
honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC, uma vez que
o escopo desta regra, além de remunerar o trabalho do advogado em
grau recursal, é evitar a interposição de recursos protelatórios e/ou
infundados e, no caso em tela, houve parcial provimento do apelo do
autor.
Em outras palavras, não se mostra razoável majorar
a verba honorária que o autor arcará se seu apelo foi parcialmente
provido, havendo sucumbência parcial neste segundo grau.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)